Tribunal: TJMT
Processo: 1062847-41.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062847-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMANUELLE BRITO DIVINO - CPF: 022.451.201-32 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. VÍCIOS NA COMUNICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR À HASTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel. A decisão recorrida declarou a nulidade do procedimento por vícios na intimação da devedora (recebimento por terceiro, prazo exíguo e erro material nas datas informadas no telegrama).

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para declarar a legalidade do leilão, sob fundamento de ciência inequívoca da devedora e instrumentalidade das formas; e
(ii)
inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ciência inequívoca do devedor acerca das datas do leilão, demonstrada pelo ajuizamento de ação anulatória anterior ao ato, supre eventuais vícios na intimação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à resolução de contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, razão pela qual deve ser observada a legislação específica (Lei n. 9.514/97), conforme o Tema Repetitivo n. 1.095 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Lei n. 9.514/97, com as alterações da Lei n. 13.465/2017, permite que a notificação das datas, horários e locais dos leilões seja realizada mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive eletrônico.

6. No caso dos autos, a parte ajuizou ação anulatória 11 dias antes do leilão e instruiu a inicial com o edital correto da hasta, o que comprova o pleno conhecimento do ato expropriatório, de modo que a existência de erros materiais no telegrama de notificação ou o recebimento por terceiro não acarretam a nulidade do procedimento.

7. Como a finalidade da comunicação foi atingida, haja vista que a devedora teve oportunidade de impugnar o procedimento e requerer a suspensão dos atos antes de sua realização, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
).

8. A inexistência de prazo mínimo de antecedência para a comunicação das datas dos leilões na Lei n. 9.514/97 impede a aplicação analógica do prazo de 15 (quinze) dias.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que a ciência inequívoca supre a ausência ou irregularidade da intimação pessoal, conforme decidido no AgInt no REsp n. 2.168.410/RJ e no AI n. 1021597-54.2025.8.11.0000.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.514/97 - art. 26, § 3º, art. 27, § 2º-A; CPC - art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 1.095, Tema Repetitivo n. 1.059, AgInt no REsp n. 2.168.410/RJ, AREsp n. 2.737.135/PR; TJMT - AI n. 1004407-78.2025.8.11.0000, AI n. 1021597-54.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência registrada sob o n.
1062847-41.2025.8.11.0041
, ajuizada por
EMANUELLE BRITO DIVINO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente
Emanuelle Brito Divino
narrou ter adquirido, em 26/outubro/2018, o imóvel situado na Rua J, n. 365, Lote 03, Quadra 33, Loteamento Parque Atalaia, Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula n. 97.572 do Cartório 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, mediante Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária firmado com o banco réu (Contrato n. 000931709-0) (id. 336013381).

Segundo a inicial, a requerente realizou aproximadamente 06 anos de pagamentos, o que representa mais de 72 parcelas no valor de R$ 2.261,20 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos) e totaliza quantia superior a R$ 162.806,40 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e seis reais e quarenta centavos) já adimplida.

Em razão de dificuldades financeiras decorrentes do desemprego e da necessidade de sustentar sozinha suas duas filhas menores, a autora inadimpliu algumas parcelas do financiamento.

A intimação para purgar a mora ocorreu em 27/fevereiro/2025, por meio do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis, no valor de R$ 8.099,83 (oito mil, noventa e nove reais e oitenta e três centavos), mais encargo cartorário, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme Ofício n. 504/2025.

Apesar dos esforços para tentar realizar o pagamento da dívida, não conseguiu quitar o débito, razão pela qual, em 28/maio/2025, a propriedade foi consolidada em favor do banco requerido, conforme averbação AV.5/97.572 da matrícula do imóvel.

Não obstante a consolidação, passou a diligenciar junto ao banco requerido para exercer seu direito de preferência na reaquisição do imóvel, conforme prevê a Lei n. 9.514/97 em seu § 2º-B.

A requerente sustentou que o banco requerido sempre criou embaraços nas tentativas de solução e se negava a apresentar uma alternativa para o exercício do direito de preferência. No dia 02/julho/2025, a autora notificou a instituição financeira para que apresentasse o valor e procedimento necessário à reaquisição, conforme notificação devidamente protocolada na agência bancária e recebida pela gerente.

Para sua surpresa, descobriu por terceiros que o bem já havia sido ofertado em leilão extrajudicial para alienação. Afirmou jamais ter recebido intimação sobre a realização da hasta pública e declarou ter tomado conhecimento apenas por intermédio de pessoas que visitaram sua residência interessadas na aquisição, quando então soube que o imóvel seria levado a leilão nos dias 18/julho/2025 e 21/julho/2025, sem que lhe tivesse sido oportunizado exercer seu direito legal de preferência na aquisição.

Com fundamento no artigo 27 da Lei n. 9.514/97, argumentou que, após a consolidação da propriedade em favor do credor, o devedor tem direito de preferência na aquisição do bem, e que a referida lei determina que o devedor, obrigatoriamente, deve ser intimado quando a garantia é ofertada em leilão.

Alegou, ainda, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Quanto ao imóvel objeto do leilão, destacou constituir bem de família, único local onde reside com suas duas filhas menores de idade, razão pela qual merece proteção especial do ordenamento jurídico, conforme Lei n. 8.009/90. Por fim, sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e requereu a inversão do ônus da prova.

Em sede de tutela de urgência, requereu a imediata suspensão do leilão designado para os dias 18/julho/2025 e 21/julho/2025. Pleiteou também a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a confirmação da tutela provisória e a declaração de nulidade absoluta do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel, por ausência de intimação pessoal da devedora fiduciante acerca da hasta a ser realizada.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão do leilão extrajudicial do imóvel (id. 336013399).

Devidamente citado, o requerido
Banco Bradesco S.A.
apresentou
contestação
na qual manifestou desinteresse em conciliar. Alegou que a parte autora deixou transcorrer o prazo para purga da mora quando intimada pelo Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 26 da Lei n. 9.514/97, e que, mesmo ciente das datas dos leilões, não observou os prazos legais para pagamento dos valores (id. 336013857).

A instituição financeira informou ter cumprido a decisão que deferiu a liminar e suspendeu os leilões designados para 18/julho/2025 e 21/julho/202, de modo que o imóvel permaneceu indisponível para venda.

No mérito, defendeu a legalidade da execução extrajudicial e afirmou ter cumprido todas as exigências determinadas em lei. Segundo a contestação, a autora foi comunicada acerca de como, quando e onde os leilões ocorreriam, o que teria viabilizado o exercício do direito de preferência previsto.

Como prova de suas alegações, apresentou telegrama enviado ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, comprovante de entrega da comunicação e edital de leilões publicado em jornal de circulação local.

Na visão do banco, a autora teve ciência inequívoca acerca dos leilões porque juntou o respectivo edital na petição inicial, o que confirmaria que, embora ciente das hastas, ao invés de exercer o direito de preferência, preferiu ajuizar a demanda 11 (onze) dias antes do primeiro leilão.

Quanto à jurisprudência, invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante.

Relativamente ao Código de Defesa do Consumidor, sustentou a inaplicabilidade de suas disposições aos contratos regidos pela Lei n. 9.514/1997, com base no Tema 1.095 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à prova, argumentou que a inversão do ônus probatório não é regra, mas exceção, e que a autora não comprovou minimamente o alegado. Alegou também a inaplicabilidade da proteção do bem de família fundada na Lei n. 8.009/90, ao argumento de que essa garantia legal não se estende aos contratos garantidos por alienação fiduciária.

Por fim, defendeu a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, sob o fundamento de que não se encontram presentes o
fumus boni iuris
e a verossimilhança das alegações de nulidade dos leilões.

Requereu a revogação integral da tutela concedida, o acolhimento das preliminares arguidas, a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da parte requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A requerente apresentou
impugnação
à contestação, na qual reiterou os termos da inicial e refutou as alegações da defesa. Indicou vícios na suposta intimação por telegrama (id. 336013880).

Quanto ao telegrama, sustentou que a comunicação foi recebida por pessoa identificada como “Tiago Ribeiro da Silva”, terceiro desconhecido, no dia 16/julho/2025, ou seja, apenas 2 (dois) dias antes do leilão. Observou que o documento indica que o imóvel seria levado a leilão nos dias 29/julho/2025 e 30/julho/2025, datas que, todavia, divergem daquelas constantes no edital, a saber: 18/julho/2025 e 21/julho/2025.

Argumentou ser incontroverso que o requerido não cumpriu sua obrigação de intimar a parte autora quanto à realização do leilão e que criou embaraços para impedir o exercício do direito de preferência.

Reafirmou que o imóvel objeto do leilão constitui bem de família, único local onde reside com suas duas filhas menores de idade, e que a inobservância do procedimento não configura mera formalidade ignorada, mas verdadeira violação ao direito constitucional do devedor à moradia e à ampla defesa.

O juízo de origem proferiu sentença
julgando procedentes os pedidos
formulados na inicial, com a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida e a declaração de nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel, bem como de todos os atos dele decorrentes, por vício de intimação da devedora fiduciante (id. 336013881).

Após rejeitar as preliminares, fundamentou que a Lei n. 9.514/97 estabelece um rito procedimental rigoroso para a excussão da garantia, o qual deve ser estritamente observado pelo credor fiduciário, sob pena de nulidade.

O magistrado consignou que o artigo 27, § 2º-A, da referida lei exige a comunicação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, e que essa comunicação é de fundamental importância, pois viabiliza o exercício do direito de preferência assegurado ao devedor fiduciante pelo § 2º-B do dispositivo.

Na análise da prova documental, verificou que o comprovante de entrega do telegrama apresentado pela instituição financeira ré indica que o recebimento ocorreu em 16/julho/2025, por terceiro estranho à lide. Observou que a autora nega conhecer a pessoa indicada no comprovante de entrega e afirma que não reside em condomínio com serviço de portaria, o que não foi infirmado pelo réu.

Em sua fundamentação, concluiu que a intimação para ato de tamanha gravidade, que antecede a perda definitiva do imóvel, deve ser pessoal ou, ao menos, deve haver certeza de que a comunicação chegou à esfera de conhecimento do devedor, o que não se pode presumir pela simples entrega a um terceiro desconhecido no endereço.

Destacou, ainda, que a data do recebimento, 16/julho/2025, ocorreu apenas 2 (dois) dias antes da data designada para o primeiro leilão, 18/julho/2025, conforme o edital, e que esse prazo exíguo é manifestamente insuficiente para que a devedora pudesse tomar as providências necessárias para exercer seu direito de preferência, o que esvazia por completo a finalidade da norma.

A sentença registrou que a comunicação deve ser feita com antecedência razoável, e que a jurisprudência tem se orientado pela aplicação analógica do prazo de 15 (quinze) dias, em sintonia com outros prazos processuais e procedimentais.

O julgador apontou que o conteúdo do telegrama apresenta uma inconsistência fatal: o documento informa que os leilões ocorreriam nos dias 29 e 30/julho/2025, datas completamente distintas daquelas publicizadas no edital de leilão (18 e 21/julho/2025). Essa divergência de informações, por si só, torna a comunicação nula, porquanto teria induzido a devedora a erro, caso a tivesse recebido, e demonstra a falha procedimental do credor.

O magistrado também afastou o argumento do réu de que a autora teve “ciência inequívoca” por ter juntado o edital do leilão na petição inicial. Consignou que a ciência exigida pela lei é aquela promovida formalmente pelo credor, de modo a constituir o devedor em mora quanto à data da praça e lhe oportunizar o direito de preferência. Assim, o conhecimento obtido por vias transversas, como a visita de interessados ao imóvel, não supre a omissão do credor em cumprir seu dever legal de notificar.

A fundamentação também se apoiou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, requisito de validade do ato. Registrou o julgador que a inobservância do procedimento legal não constitui mera irregularidade formal, mas sim violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais que se aplicam também aos procedimentos extrajudiciais que resultem na privação de bens.

Por fim, o juízo consignou que, embora a alegação de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90, não seja oponível à alienação fiduciária dada em garantia de financiamento para aquisição do próprio imóvel, a proteção constitucional à moradia reforça a necessidade de observância estrita do rito expropriatório, de forma a garantir ao devedor todas as oportunidades legalmente previstas para evitar a perda de sua residência.

Quanto aos ônus sucumbenciais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A instituição financeira opôs embargos de declaração nos quais alegou omissão do magistrado em relação à ciência da data dos leilões, o que foi rejeitado pelo juízo (id. 336013883 e 336013885).

Irresignado, o
Banco Bradesco S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
no qual sustenta que a sentença merece reforma. Reitera, em síntese, os mesmos argumentos expostos em sua contestação (id. 336013887).

O apelante defende a legalidade da execução extrajudicial e afirma ter cumprido todas as exigências determinadas em lei. Segundo as razões recursais, a apelada foi comunicada acerca de como, quando e onde os leilões ocorreriam, o que teria viabilizado o exercício do direito de preferência previsto.

Aponta ter apresentado telegrama enviado ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, comprovante de entrega da comunicação e edital de leilões publicado em jornal de circulação local.

Sustenta que a apelada teve ciência inequívoca acerca dos leilões porque juntou o respectivo edital na petição inicial, o que demonstraria que, embora ciente das hastas, ao invés de exercer o direito de preferência, preferiu ajuizar a demanda 11 (onze) dias antes do primeiro leilão.

Em conclusão, requer a reforma da sentença recorrida, com a declaração de legalidade do leilão extrajudicial designado e o julgamento de improcedência integral da demanda originária, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A apelada
Emanuelle Brito Divino
apresentou
contrarrazões
na qual reitera os argumentos da inicial e da impugnação à contestação. Afirma que não foi intimada para participar do leilão e que não lhe foi oportunizado exercer seu direito de preferência (id. 336093367).

Quanto à comunicação por telegrama, reitera que o documento enviado para o endereço da autora para informar sobre a realização do leilão não tem validade, uma vez que: foi recebido por terceiro desconhecido; informa que a hasta ocorreria em data diversa da constante no edital; e foi enviado no dia 16/julho/2025, ou seja, apenas 2 (dois) dias antes do leilão do imóvel.

Por fim, argumenta que a instituição financeira não cumpriu a obrigação de intimar a requerente sobre o leilão do imóvel e tampouco deu oportunidade para que ela pudesse exercer seu direito de preferência.

Requer, assim, o improvimento do recurso interposto, com a manutenção integral da sentença proferida, e que, em razão do trabalho adicional, seja o apelante condenado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação anulatória e declarou a nulidade do procedimento de leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula n. 97.572 do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da regularidade do procedimento de comunicação das datas dos leilões extrajudiciais à devedora fiduciante e, em especial, na análise da alegada ciência inequívoca da apelada acerca dos atos expropriatórios antes de sua realização.

O recurso comporta acolhimento.

De início, cumpre assinalar que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à hipótese vertente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.095, segundo o qual:

“
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
”

Disciplinada pela Lei n. 9.514/97, a alienação fiduciária de bens imóveis recebeu profundas alterações por força da Lei n. 13.465/2017, diploma que estabeleceu novo marco regulatório para o procedimento de execução extrajudicial nessa modalidade de garantia.

O artigo 26, § 3º, do referido diploma estabelece que a intimação para purgação da mora será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, com a advertência de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão.

Por sua vez, o artigo 27, § 2º-A, do mesmo diploma confere regramento específico à comunicação das datas dos leilões e prescreve que “
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor fiduciante mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
”.

Cristalina é a redação do preceito normativo ao admitir a comunicação por meio de correspondência física ou eletrônica, desde que dirigida ao endereço constante do contrato.

Sob o prisma sistemático, a Lei n. 9.514/97, após as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, revela a clara intenção do legislador de conferir maior celeridade e eficiência ao procedimento de execução extrajudicial de imóveis gravados com alienação fiduciária. Essa orientação normativa desburocratiza as formalidades relativas à comunicação dos atos ao devedor fiduciante, sem, contudo, comprometer as garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

Reflete-se, nessa escolha legislativa, a realidade contemporânea das relações negociais, nas quais o envio de correspondências a endereços contratuais constitui instrumento amplamente difundido e eficaz para a troca de informações entre as partes contratantes.

Registro, neste ponto, que não desconheço a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor sobre as datas dos leilões. Todavia, entendo que essa exigência não significa que a intimação deva ser feita nos moldes daquelas realizadas por oficiais de justiça, em razão da redação atual da Lei n. 9.514/97.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu três vícios cumulativos na comunicação do banco apelante:
(i)
o recebimento do telegrama por terceiro desconhecido, identificado como “Tiago Ribeiro da Silva”;
(ii)
o prazo exíguo de apenas 2 (dois) dias entre a entrega da correspondência, em 16/julho/2025, e a primeira hasta, designada para 18/julho/2025; e
(iii)
a divergência entre as datas informadas no telegrama (29 e 30/julho/2025) e aquelas constantes do edital (18 e 21/julho/2025).

Em relação ao fato de a correspondência ter sido recebida por terceiro, destaco que a legislação de regência exige apenas o encaminhamento ao endereço constante do contrato, o que restou demonstrado nos autos. Essa circunstância, contudo, é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois é incontroversa a ciência da apelada quanto às datas das hastas.

Quanto ao conteúdo do telegrama, reconheço a existência de erro material nas informações relativas às datas das hastas. Essa falha, porém, não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento extrajudicial.

Essa conclusão decorre de uma circunstância fática absolutamente peculiar e determinante para o deslinde da controvérsia: a apelada demonstrou possuir pleno conhecimento das datas dos leilões antes mesmo do envio da correspondência pelo credor fiduciário, porquanto já havia distribuído a presente ação anulatória.

Protocolada em 07/julho/2025, a petição inicial da ação originária antecedeu em 11 (onze) dias a data designada para o primeiro leilão em 18/julho/2025, ocasião em que a apelada requereu expressamente a suspensão dos atos expropriatórios. O telegrama, por outro lado, foi remetido apenas em 11/julho/2025 e entregue no endereço contratual em 16/julho/2025, datas inequivocamente posteriores à distribuição da demanda.

Em síntese, a cronologia dos fatos demonstra que a apelada tinha plena ciência das datas dos certames quando do ajuizamento da ação, independentemente do teor da correspondência encaminhada pela instituição financeira.

Prova cabal dessa ciência prévia reside na juntada do edital de leilão na petição inicial, com a correta indicação das datas das hastas para 18 e 21/julho/2025, documento que demonstra o efetivo conhecimento da apelada acerca de quando o imóvel seria levado a leilão.

Nesse sentido, importa registrar que a finalidade precípua da comunicação ao devedor fiduciante acerca das datas dos leilões consiste em proporcionar-lhe a oportunidade de exercer os direitos de purgação da mora e de preferência na aquisição do bem, bem como de acompanhar a regularidade do procedimento.

Por conseguinte, quando o devedor demonstra, por seus próprios atos, que tomou conhecimento efetivo das datas designadas para as hastas e compareceu tempestivamente a juízo para impugnar o procedimento, forçoso é reconhecer que o objetivo da norma foi plenamente atingido, ainda que por via diversa daquela originalmente prevista pelo legislador.

Logo, incide, na espécie, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no adágio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

A ciência inequívoca do devedor acerca das datas dos leilões, evidenciada pela própria conduta processual da apelada ao ajuizar a demanda anulatória antes mesmo de receber a comunicação do credor, supre eventuais irregularidades formais na intimação, porquanto não se demonstrou prejuízo concreto ao exercício de seus direitos.

Com efeito, a apelada exerceu plenamente seu direito de acesso à Justiça, obteve a suspensão liminar dos leilões e teve a oportunidade de impugnar o procedimento em juízo com antecedência suficiente para a adoção de todas as providências que entendesse necessárias.

Cumpre afastar, ainda, o fundamento da sentença recorrida, reiterado pela parte apelada, no sentido de que o prazo de 2 (dois) dias entre o recebimento do telegrama e a data do primeiro leilão seria manifestamente insuficiente para o exercício do direito de preferência.

Em sua redação atual, a Lei n. 9.514/97 não estabelece prazo mínimo de antecedência entre a comunicação das datas dos leilões ao devedor fiduciante e a realização das hastas. O artigo 27, § 2º-A, limita-se a exigir que tais informações sejam transmitidas ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, sem fixar intervalo temporal específico para o ato.

Carece de amparo legal expresso, portanto, a aplicação analógica do prazo de 15 (quinze) dias mencionada na sentença, razão pela qual essa construção não pode servir de fundamento para a declaração de nulidade de procedimento regularmente conduzido.

De toda sorte, ainda que se admitisse a necessidade de prazo razoável para a comunicação, essa exigência restaria plenamente satisfeita no caso concreto. Conforme se verifica nos autos, a apelada detinha conhecimento das datas das hastas com tempo mais do que suficiente para a adoção de todas as providências necessárias ao exercício de seus direitos.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. (STJ - AgInt no REsp n. 2.168.410/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/março/2025, DJe 27/março/2025)

Em igual direção, orientação recente da Corte Superior estabelece que a ciência inequívoca do devedor sobre a realização do leilão supre eventual ausência de intimação pessoal, desde que atendida a finalidade do ato. (STJ - AREsp n. 2.737.135/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/novembro/2025, DJe 17/novembro/2025)

Na mesma linha, esta Segunda Câmara de Direito Privado já assentou que a ausência de intimação pessoal do leilão extrajudicial não invalida o procedimento quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, nos termos do artigo 27, § 2º-A, da Lei n. 9.514/97. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1004407-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/abril/2025, DJe 15/abril/2025)

Outrossim, em precedente específico sobre a matéria, esta Câmara firmou o entendimento de que a ciência do devedor quanto às datas dos leilões extrajudiciais é inequívoca quando este ajuíza ação anulatória na véspera do primeiro leilão e requer expressamente a suspensão dos atos expropriatórios, circunstância que demonstra pleno conhecimento das datas designadas. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1021597-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/outubro/2025, DJe 31/outubro/2025)

Dessa forma, a conclusão que se impõe é a de que a apelada, ao ajuizar a ação anulatória em 07/julho/2025, 11 (onze) dias antes do primeiro leilão designado para 18/julho/2025, demonstrou possuir ciência inequívoca das datas das hastas, independentemente de qualquer vício na correspondência posteriormente enviada pelo credor fiduciário.

O erro material contido no telegrama, embora configure falha procedimental passível de censura, não acarreta a nulidade do procedimento extrajudicial quando o devedor fiduciante já detinha, por outros meios, pleno conhecimento das datas dos leilões e compareceu tempestivamente a juízo para impugná-los.

Impõe-se, assim, o reconhecimento de que a finalidade da comunicação foi integralmente atingida pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual merece reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados por
EMANUELLE BRITO DIVINO
na ação anulatória de leilão extrajudicial, bem como cassar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em razão da inversão do resultado do julgamento, condeno a apelada
Emanuelle Brito Divino
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade da justiça anteriormente deferida. Esse montante corresponde ao valor do débito que ensejou a consolidação da propriedade, conforme decidido na sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.059, o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil somente é aplicável em caso de total improcedência ou de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026